Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE DOS EXEQUENTES PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE AFASTADO. TEMA 1.076 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É desnecessária a intimação pessoal dos executados no cumprimento provisório de sentença, pois embora os autos estejam apartados, tinham advogados constituídos.

2. O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

3. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual compete ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor (art. 83, § 2o, e art. 85).

4. Os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, não sendo o caso de arbitramento de forma equitativa.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.